Tribunal: TJES
Processo: 5003559-31.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003559-31.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIARA LIRIO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL.
BARRAGEM DE MARIANA/MG.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2)
Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental.

4
)
A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores. Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações.

5
)
O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento.

6)
A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização.

7
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maiara Lírio dos Santos

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (id. 9569539) que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação
pelo rito comum
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A,
Fundação Renova

e BHP Billiton Brasil Ltda
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que (i) residia na comunidade de Palmitinho II, São Mateus, à época do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, o que a caracteriza como pessoa atingida pelo evento conforme os critérios estabelecidos na Deliberação nº 58/2017 do CIF; (ii) exercia atividade de pesca artesanal com fins comerciais, conforme reconhecido nos autos, e que a interrupção dessa atividade em razão do desastre causou-lhe prejuízos materiais e morais; e (iii) faz jus à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência reconhecida pelo próprio Termo de Transação e Ajuste de Conduta (TTAC), pleiteando, portanto, a reforma da sentença para que sejam reconhecidos e reparados os danos sofridos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório.

In casu
, alega a parte autora que exercia a atividade pesqueira na região de São Mateus e foi severamente prejudicada pelo desastre ambiental causado pela Samarco – rompimento de barragens situadas no município de Mariana/MG ocorrido em novembro de 2015 –, que contaminou a região na qual realizava seu labor, comprometendo assim a sua subsistência, motivo pelo qual pleiteia pela reparação dos danos sofridos.

Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, uma vez que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
4
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do
desastre
ambiental e que
teve a sua subsistência por ele prejudicada
, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

Noutras palavras: ainda que se atribua aos apelados responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete às partes interessadas demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental. Logo, embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo, os apelados só estarão obrigados a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

Destarte, para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, a autora deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

A priori, para demonstrar a condição de pescadora profissional, bastava à autora apresentar no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

No caso em tela, contudo, não foi coligido qualquer documento, como registro de embarcação, recibo de venda, comprovante de participação de sindicato ou associação, foto da atividade, ou qualquer outro elemento que demonstrasse que a autora

exercia a atividade pesqueira de forma habitual e com fins comerciais à época do desastre, sendo os relatos coligidos em petição inicial e colhidos em audiência as únicas provas de suas alegações.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial 1.354.536/SE
5
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que seria temerário considerar tais documentos, taxativamente, como sendo os únicos aptos a demonstrar o desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser admitidos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

No que se refere a pretendida inversão do ônus da prova, desde já adianto que
o posicionamento do Tribunal da Cidadania, cristalizado na Súmula nº 618, é de que
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
.

Todavia, o ônus probatório das demandadas
se limita
ao fator determinante da
causa do desastre ambiental
, isto é, impondo a estas empresas a necessidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas,
tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório d
a
agrava
nte
em relação aos danos materiais e morais individuais postulados
.

Enfim incursionando no arcabouço probatório, verifico que, na
audiência ocorrida em 18.04.2024, foi coletado depoimento pessoal da autora, que relatou que pesca na Lagoa Nova, na Lagoa Juparanã e,
às vezes
, no Rio Doce (00:40), se deslocando de carro com seu marido em um trajeto de aproximadamente 1 hora de duração. Ademais, afirmou expressamente que
não pesca em São Mateus
(01:53) e que
em momento algum parou de pescar
(02:35).

Ato contínuo, foi ouvido o Sr. Benedito dos Santos Aguiar
como
informante
, pescador e feirante residente de Linhares que narrou conhecer a autora desde 2013, afirmando que compra cerca de 200kg a 300kg de peixe congelado por semana dela e de seu marido para vender na feira, pois sua pesca não é suficiente para atender a demanda. Ainda, detalhou que costumava pescar em várias lagoas, além do Rio Doce, e que é tradição da região armar a rede no período da tarde e buscar o pescado no outro dia – assim como fazia a Sra. Maiara, utilizando rede e boia.

Destarte, é evidente que apenas o relato de um informante e o depoimento pessoal da autora, por si só, não são o suficiente para comprovar as alegações autorais. Contudo, ainda que se admitisse que a subsistência da autora dependia da atividade pesqueira à época do desastre, não restou comprovado o efetivo dano sofrido, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, as alegações apresentadas na apelação contradizem o depoimento pessoal da autora, que expressamente
afirmou jamais ter interrompido sua atividade de pesca
, nem mesmo em razão do desastre de Mariana. Ademais, a prova oral colhida, especialmente o depoimento do Sr. Benedito dos Santos Aguiar, corrobora que
a autora e seu marido realizavam pesca predominantemente
em lagoas
– como a Lagoa Nova e a Lagoa Juparanã – utilizando redes e boias, prática típica da região, e não no Rio Doce ou em mar aberto, conforme sugerido pelo recurso.

Tais elementos evidenciam que
a atividade pesqueira exercida pela autora não se concentrava em áreas diretamente impactadas pelo desastre ambiental,
circunstância que afasta a presunção de prejuízo decorrente do evento danoso
. Assim, a ausência de demonstração concreta de que sua atividade econômica foi efetivamente afetada reforça a improcedência do pleito indenizatório.

Ainda que seja notório o impacto do desastre de Mariana/MG sobre a subsistência de inúmeras famílias brasileiras, a intervenção judicial deve ocorrer somente diante de evidente falha na condução das ações reparatórias da Fundação Renova. Para tanto, é imprescindível a demonstração cabal do dano individual sofrido, o que não se verifica no caso em análise.

Em suma: a apelante não produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), dada a ausência de juntada de mínima prova documental que confirme, de forma objetiva e suficiente, que a subsistência foi afetada pelo rompimento da barragem,
bem como por não ter especificado as provas cuja produção era pretendida,
do que resulta o acerto da sentença ao julgar improcedente o pedido.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, todavia, por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de
apelação cível
e
a ele
nego provimento
.

É como voto
.

_______________________

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927 (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Segunda Seção, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

5
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.